Tribunal: TJDFT
Processo: 0700913-11.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. SISBAJUD. TENTATIVA. INDICAÇÃO DE DATAS. DEFERIMENTO. EXECUÇÃO EM DATA DIVERSA DA INDICADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação de execução, na qual a parte exequente interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou extinta a execução em face da inexistência de bens penhoráveis e por terem sido esgotadas as diligências para obtenção de bens, o que faço com fulcro no artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

2. Nas suas razões recursais, a parte exequente afirma que, apesar de pedido de pesquisa de ativos por meio do sistema Sisbajud em data específica e posterior deferimento por meio de decisão, a secretaria do juizado não se atentou para as datas escolhidas. Alega que reiterou o pedido nas datas determinadas. Requer a reforma da sentença para que seja determinada nova tentativa de penhora via Sisbajud, em nova data a ser indicada ou que possibilite ao recorrente indicar novo meio de satisfação de seu credito. Ausente contrarrazões.

3. Pelo que se vê dos autos, o exequente formulou pedido de tentativa de penhora via Sisbajud com a indicação de bloqueio em 02/11/2020 e 02/12/2020 (ID 23111656). O pedido foi deferido na decisão de ID 23111657.

4. Acontece que a tentativa de penhora ocorreu em 05/11/2020. Assim, o exequente peticionou para que a próxima tentativa fosse realizada em 01/12/2020 e 02/12/2020. Desta petição, adveio a decisão ora agravada.

5. O credor diligenciou na busca de bens penhoráveis do devedor sem lograr êxito, o que pode ter acontecido pelo fato da secretaria do Juizado ter efetuado a penhora em data diversa da pleiteada e deferida e, atendendo aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, deve o processo retornar à origem para nova tentativa nas datas indicadas pelo exequente.

6. Recurso da parte exequente conhecido e provido para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja realizada nova tentativa de penhora via Sisbajud, em nova data a ser indicada, no prazo de 10 dias corridos.

7. Custas recolhidas. Sem honorários em razão do provimento recursal.

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.